Tribunal: TJDFT
Processo: 0730455-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPREV NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso interposto pelo requerente contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: i) suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da autora e ii)condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 3.296,26 (três mil duzentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS do período de fevereiro/2014 a abril/2020, bem como aqueles valores que forem descontados no transcurso da lide.
2. Nos termos do artigo 3.o da EC n. 113/2021, para os fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.
3. Por ocasião do Recurso interposto, a parte recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que o IPREV/DF é o legitimado a integrar a lide, posto que diretamente interessada no desfecho da lide, bem como em razão de ser quem gerencia, operacionaliza, arrecada e gere os recursos financeiros e previdenciários. Pugnou pela anulação da sentença com o retorno do feito à origem, em razão da necessidade de inclusão do IPREV no polo passivo da demanda.
4. Contrarrazões apresentadas.
5. Pretende o autor a obtenção da restituição da contribuição previdenciária recolhida sobre a parcela da Gratificação em Políticas Sociais - GPS, porque esta não é incorporável aos proventos de aposentadoria.
6. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, a atribuição principal do IPREV/DF é a captação e capitalização dos recursos necessários a garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes. Prevê referido artigo que incumbe ao órgão, in verbis, “o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, ora reorganizados e unificados por esta Lei Complementar, devidos aos segurados e seus dependentes.”
7. De acordo com o §2o do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos.
8. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.
9. Pelo exposto, deve o IPREV/DF ser incluído no polo passivo da demanda.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença recorrida, bem como para determinar o retorno dos autos à origem em razão da necessidade de o IPREV/DF compor o polo passivo da demanda.
11. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).